Tribunal: TJSP
Processo: 4001089-26.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Anomalia Constatada – Embargos acolhidos, porém sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4001089-26.2013.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
VALDEVINO MARIANO DEFACIO e Interessada DEUSA APARECIDA DE SOUZA
DEFACIO, são embargados ADIB ACHCAR JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e ELLEN
CRISTINA MUNERATTI ACHCAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001089-26.2013.8.26.0554/50000 -CY
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4001089-26.2013.8.26.0554/50000
EMBARGANTES: VALDEVINO MARIANO DEFACIO e DEUSA APARECIDA
DEFACIO
EMBARGADOS: ADIB ACHCAR JUNIOR e ELLEN CRISTINA MUNERATTI
ACHCAR
VOTO No 19.365
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Anomalia Constatada Embargos acolhidos, porém sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 369/376, com alegação de omissão. Alega o embargante, em
síntese, que o venerando acórdão apresentou omissão, pois não estabeleceu o termo
inicial para começar a fluir os juros de mora e correção monetária com a nova aplicação
de valor do dano moral.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
369/376, como sustenta o embargante, de fato foi omisso ao não estabelecer o termo inicial
para incidência de juros de mora e correção monetária com a nova aplicação de valor do
dano moral.
Desse modo, ficam acolhidos os embargos para
estabelecer a data do acórdão, como termo inicial para incidência dos juros e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001089-26.2013.8.26.0554/50000 -CY
3
Portanto, com o único objetivo de sanar a omissão
corretamente denunciada pelos embargantes, acolho os embargos.
No mais, persiste o acórdão, tal como foi proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator